Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712130-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DRL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, apresentada por DRL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME contra acórdão n. 1.407.688, proferido nos autos do Processo no 0702473-48.2021.8.07.0021, pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa transcrevo abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela exequente/embargada/recorrente para reformar a sentença que, acolhendo os presentes embargos à execução, opostos pelo executado/embargante/recorrido, extinguiu a ação de execução n.o 0701128-47.2021.8.07.0021. 3. A recorrente ajuizou a sobredita ação executiva em face do recorrido, a fim de perseguir crédito (R$ 23.339,09) constituído por força de instrumento particular de compra e venda de imóvel, cujo débito o recorrido impugna, ao argumento de que houve atraso na entrega do bem imóvel. 4. Nas razões recursais, a recorrente alega que a sentença é ultra petita, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau extrapolou os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução. Sustenta que o recorrido teria se limitado a arguir questões preliminares e a suscitar suposta litigância de má-fé. Acrescenta que não caberia ao Juízo de primeiro grau analisar se houve, ou não, atraso na entrega do imóvel, pois tal fato já seria objeto de ação que tramita perante a Justiça Federal, na qual figura como ré em litisconsórcio com a Caixa Econômica Federal, ora agente financiador. Assim, afirma que a sentença foi proferida contra a lei. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). 6. O artigo 784, inciso III, do CPC, estabelece que é titulo executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Por sua vez, o artigo 917, inciso I, assevera que o executado poderá alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. 7. Da análise dos autos, verifico que razão não assiste à recorrente. A petição inicial contém pedido expresso de declaração de inexigibilidade da obrigação. Além disso, o artigo 322, § 2o, do CPC estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Logo, não se sustenta a alegação de que o recorrido teria suscitado unicamente questões preliminares. 8. De igual modo, o argumento de que o Juízo de primeiro grau não poderia conhecer a respeito de eventual atraso na entrega do imóvel também não comporta acolhimento. O artigo 917, inciso VI, do CPC, prevê que o devedor poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 9. A despeito de não existir óbice à propositura de ação de execução (artigo 784, § 1o, CPC), em concomitância à ação de conhecimento, a fim de se discutir o mesmo negócio jurídico, a recorrente não foi capaz de refutar a alegação de que o imóvel não teria sido entregue a tempo e modo. 10. Ainda, considerando que, em regra, no microssistema consumerista, milita em favor da parte hipossuficiente a facilitação de sua defesa, com a inversão do ônus da prova, bem como que existe ação na qual o recorrido pleiteia a rescisão do ajuste por atraso na entrega, tenho por verossímeis as alegações do recorrido de que o descumprimento deu-se por culpa da recorrente. Assim, tenho por escorreita a sentença que reconheceu a inexigibilidade da obrigação. 11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Na petição inicial a reclamante assevera que há litispendência da ação de execução com a ação por ela proposta na Justiça Federal, contra a Caixa Econômica Federal, envolvendo a discussão sobre o contrato de compra e venda do imóvel na planta. A reclamante foi intimada para recolher as custas e esclarecer o cabimento da reclamação. Em sua resposta (ID 35027396), reiterou a alegação de violação da competência da Justiça Federal, destacando a tese de teratologia da decisão. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, a reclamação é uma ação que tem como finalidade a preservação da competência do Tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas, assim como da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. O artigo 988, do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de cabimento da Reclamação, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Ressalte-se que o que enseja a oposição da reclamação é a inobservância da ratio decidendi dos precedentes, cabendo ao reclamante demonstrar cabalmente que, em caso idêntico ao precedente vinculante, não foram adotadas as mesmas razões de decidir do julgado paradigma. Dessa forma, imprescindível a similitude fática entre o acórdão reclamado e o paradigma porventura indicado pela reclamante. Ora, não basta alegar a teratologia da decisão prolatada pelo órgão colegiado, é necessário observar e comprovar a presença dos requisitos legais, especialmente os elencados no art. 988 do CPC. No caso dos autos, observa-se que a reclamante não colacionou nenhuma súmula vinculante ou decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, nenhum acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidentes de assunção de competência, bem como nenhum acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo. Desse modo, embora a reclamante possa se insurgir contra o acórdão reclamado, não é a reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil. A propósito, arestos deste egrégio TJDFT: RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 1. A reclamação é remédio processual excepcional destinado ao controle da atuação jurisdicional, de forma que sua admissibilidade é condicionada à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador. Em razão disso, revela-se inadequada sua utilização para revisão de decisão recorrível pelas vias ordinárias. Precedente. 2. Reclamação não admitida. (Acórdão 1157545, 07147662120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1214225, 07053101320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 26/11/2019) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. VIOLAÇÃO A PRECEDENTES DO STJ OU DESTA CORTE JULGADOS PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do reexame das alegações vertidas pela Reclamante em sua petição inicial, e no presente Agravo Interno, não se constatam razões hábeis a retificar o entendimento firmado por esta Relatoria por ocasião do indeferimento da petição inicial. 2. A parte agravante não demonstrou de forma clara e objetiva a existência de contrariedade a entendimento do STJ proferido em Incidente de Assunção de Competência, em Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, em enunciado de Súmula da Corte Superior ou em desacordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça. Importa destacar que, o termo, "precedentes", aqui, há de ser interpretado como os precedentes obrigatórios, que se encontram listados no art. 927, CPC. 3. Dessa forma, considerando que a reclamante, ora agravante, não instruiu a petição da Reclamação com julgado idôneo, para fins de cotejo com o acórdão reclamado, tem-se por ausente o requisito intrínseco de admissibilidade, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. 4. Agravo regimental não provido. (Acórdão 1255136, 07011146320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE ATO. PRAZO PRESCRICIONAL. HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELA NORMA LEGAL. ART. 988 DO NCPC E 198, INCISO I, DO RITJDF. RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca do prazo prescricional para impugnação de atos relativos a concursos públicos não pode ser alegada como fundamento processual apto a legitimar o oferecimento de Reclamação, uma vez que este meio de impugnação de decisões judiciais não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Demais disso, cumpre ressaltar que inexiste qualquer precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte de Justiça sobre o tema em comento, fato que legitimaria o ajuizamento da presente reclamação, nos moldes do que apregoa o art. 988, do digesto processual em vigor. Por fim, constata-se que não restou demonstrada pela recorrente a suposta divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, conforme exigido pelo art. 196, IV, do RITJDF. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1180678, 07038724920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019) Assim, é evidente a inadequação da via escolhida pela reclamante para se insurgir contra o acórdão proferido pela Turma Recursal na origem. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, tendo em vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos 932, III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator